Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706723-60.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS LEAL ROCHA APELADO: CELY MARIA LEAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID 39238216, tendo em vista que o cumprimento de sentença deverá ser requerido perante o Juízo sentenciante. O presente recurso encontra-se suspenso aguardando o processo no 0705778-73.2021.8.07.0010 para julgamento conjunto. Conforme despacho de ID 38354898, aguarde-se a conclusão conjunta dos processos. Brasília, 1 de fevereiro de 2023 11:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador